Tribunal: TJSP
Processo: 0009481-28.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado - Preliminar de nulidade de reconhecimento – Inadmissibilidade – Reconhecimento engendrado na fase extrajudicial que obedeceu os ditames do artigo 226 do CPP - Mérito – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Vítima que reconheceu o acusado seguramente na fase extrajudicial, confirmando a realização do ato em Juízo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado - Preliminar de nulidade de reconhecimento – Inadmissibilidade – Reconhecimento engendrado na fase extrajudicial que obedeceu os ditames do artigo 226 do CPP - Mérito – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Vítima que reconheceu o acusado seguramente na fase extrajudicial, confirmando a realização do ato em Juízo – Acusado que, embora tenha se retratado, confessou com detalhes a conduta delitiva na fase inquisitiva – Testemunha ouvida que também confirmou ter pego o celular roubado com o réu – Condenação que se mantém – Dosimetria penal inalterada – Aumento na terceira fase proporcional às causas de aumento de pena concretamente apuradas – Regime semiaberto mantido, em virtude do conformismo ministerial – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009481-28.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante GABRIEL
TORRES GALBIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
2
Apelação Criminal: 0009481-28.2013.8.26.0132 (autos físicos)
Apelante(s): Gabriel Torres Galbin
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Catanduva
Juiz(a): Alceu Corrêa Junior
Voto no 1.982
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
duplamente
circunstanciado - Preliminar de nulidade de reconhecimento
Inadmissibilidade
Reconhecimento engendrado na fase
extrajudicial que obedeceu os ditames do artigo 226 do CPP -
Mérito
Pleito defensivo colimando a absolvição

Inadmissibilidade
Vítima que reconheceu o acusado
seguramente na fase extrajudicial, confirmando a realização do
ato em Juízo
Acusado que, embora tenha se retratado,
confessou com detalhes a conduta delitiva na fase inquisitiva
Testemunha ouvida que também confirmou ter pego o celular
roubado com o réu Condenação que se mantém Dosimetria
penal inalterada Aumento na terceira fase proporcional às
causas de aumento de pena concretamente apuradas Regime
semiaberto mantido, em virtude do conformismo ministerial
Apelo não provido. Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 305/313 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para condenar o réu Gabriel Torres Galbin pela prática do delito de roubo
previsto no artigo 157, §2o, inciso I e II do Código Penal à pena privativa de liberdade
de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena
pecuniária de 13 dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal (artigo 49, §1o do CP) e
corrigidos a partir da execução.
Isso porque, segundo diz a denúncia (fls. 1-D), no dia 19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
3
de janeiro de 2013, por volta das 05:30h, na Avenida Teodoro Rosa Filho, na comarca
de Catanduva/SP, o sentenciado e Miguel Vianna Fernandes Netto, vulgo “Netinho”,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
emprego de um revólver (não apreendido), teriam subtraído para eles, R$ 160,00 e um
telefone celular, marca LG, modelo DUAL SIM, avaliado em R$ 90,00, de propriedade
de Reginaldo Ferreira de Souza.
Segundo apurado na denúncia, os acusados, a bordo da
motocicleta Titan 150, abordaram a vítima e anunciaram o roubo, sendo que o indivíduo
da garupa, o sentenciado Miguel, mostrou-lhe a arma de fogo. Na ocasião, a vítima caiu
no chão, advindo ferimentos nos braços e nas costas. Por meio do histórico de chamadas
do celular da vítima roubado, chegou-se ao nome de Nathalia Cristiane Balleroni, com
quem o celular foi apreendido, tendo ela declarado que havia emprestado o aparelho do
acusado Gabriel, que confessou a prática delitiva e a coautoria do acusado Miguel.
O processo foi desmembrado em relação ao acusado
Miguel (fls. 136).
Irresignado, Gabriel Torres Galbin, por meio de seu
procurador nomeado pelo convênio OAB/Defensoria, interpôs recurso de apelação (fls.
340/347). Preliminarmente, diz que houve nulidade no auto de reconhecimento, por ter
violado o artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia sua absolvição
por insuficiência de provas. Diz a Defesa técnica que o juiz não considerou a narrativa
do réu em suas razões de decidir. Pondera que não podem ser consideradas apenas as
provas produzidas em fase extrajudicial, mas sobretudo as carreadas sob o crivo do
contraditório. Assim, pede para que seja provido o recurso para absolver o apelante.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
349/354, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Parecer da procuradoria de Justiça as f. 360/365 opinando
pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso
defensivo, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
4
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, a preliminar referente à suposta ilegalidade
do reconhecimento pessoal do acusado, engendrado na fase extrajudicial pela vítima,
por ausência de cumprimento do procedimento preconizado pelo artigo 226 do Código
de Processo Penal, não comporta acolhimento. Ao reverso do afirmado pela Defesa
técnica, o auto de reconhecimento pessoal acostado as fls. 31 observou todas as
formalidades legais. A vítima Reginaldo Ferreira de Souza compareceu à Delegacia de
Catanduva e antes de realizar o reconhecimento propriamente dito, descreveu as
características físicas dos roubadores. Disse que eram dois homens, ambos com estatura
de 1,72metros, idade em torno de 18 anos. Em seguida, Reginaldo foi conduzido até
uma sala preparada especificamente para o procedimento de reconhecimento pessoal,
onde, em meio a diversos homens com as características mencionadas, reconheceu, sem
sombra de dúvidas, a pessoa de Gabriel Torres Galbin, como sendo o homem que
conduzia a motocicleta, quando do roubo contra sua pessoa.
Na mesma ocasião, a vítima ainda reconheceu a
motocicleta CG 125 Fan, de cor preta, placas EED-2562, utilizada no roubo contra a sua
pessoa, como se vê no auto de reconhecimento de objeto de fls. 32.
Ainda que assim não fosse, impende observar que o
procedimento do artigo 226 do CPP é mera recomendação legal, de forma que a não
observância dos critérios estabelecidos por tal norma não tem o condão de macular todo
o feito, ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras
provas produzidas sob as garantias do contraditório, como é o caso dos autos. Neste
sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
5
REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECONHECIMENTO
PESSOAL. NULIDADE. DESCABIMENTO. (...) III - É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal
ainda quando realizado de modo diverso do previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o
paradigma legal como mera recomendação. (...).” (STJ,
HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Afastada a preliminar, de rigor, ingressar no mérito do
recurso defensivo.
Em que pese o inconformismo da Defesa, a solução
absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo fático-probatório não
deixa dúvidas da materialidade e autoria do roubo imputado ao ora recorrente.
Ao contrário do que diz a Defesa técnica, o magistrado de
piso considerou em suas razões de decidir a versão sustentada pelo acusado. Contudo,
ao cotejá-la com as demais provas produzidas ao longo da persecução criminal, decidiu,
como lhe faculta a primeira parte do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal1,
rechaça-la.
O acusado confessou a prática do delito, quando ouvido
em Delegacia de Polícia, como se vê as fls. 34/35. Disse ser proprietário da motocicleta
Honda 125 preta, de placas EED-2562 (reconhecida pela vítima). Declarou que no dia
19 de janeiro daquele ano (2013) estava na casa de Dener, onde ali se encontrava
também Netinho, quando resolveram que iriam comprar uma pizza. Para tanto, o
acusado dali saiu com sua moto e Netinho na garupa, sendo que andaram por diversas
pizzarias pela cidade e todas estavam fechadas, quando resolveram que iriam voltar para
a casa de Dener. Em determinado momento, notaram um rapaz com a motocicleta,
1 O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
6
passando então o acusado a seguir aquele rapaz. Mencionou que Netinho pediu para que
ele encostasse a moto na vítima, o que foi prontamente atendido. Ato contínuo, ao se
aproximar da vítima, Netinho colocando o dedo sob a blusa que usava, anunciou o
assalto, tendo o acusado virado seu rosto para não ser visto, apesar de estar de capacete.
Quando da abordagem e do anúncio do assalto, a vítima acabou por jogar a moto dele
contra a que o acusado pilotava, momento em que Netinho pulou da garupa da moto,
tendo notado que a vítima havia caído ao solo. Assim, o acusado continuou alguns
metros a frente, quando virou a moto e retornou onde estava Netinho, notando nas mãos
dele um aparelho celular e certa quantia em dinheiro. Dali se evadiram até a casa de
Dener, tendo naquele local Netinho entregue ao acusado um aparelho celular, dizendo
ele que havia somente R$ 15,00 em dinheiro e que ficaria com ele. De posse daquele
aparelho celular, o acusado, dias depois, cadastrou uma linha em seu nome, bem como
emprestou o aparelho para sua conhecida Nathália também cadastrasse uma linha em
nome dela, vez que o marido dela estava internado e ela precisava manter contato com
ele, passando Nathalia a usar o referido aparelho. Na oportunidade, ainda reconheceu o
aparelho roubado.
Ora, como se vê, ainda que o acusado tenha decido se
retratar em Juízo, forneceu uma versão rica em detalhes na fase extrajudicial, que
coincide com a mesma versão sustentada pela vítima.
A vítima, em Juízo (fls. 210), descreveu a dinâmica
delitiva, conforme narrado pela denúncia. Confirmou o reconhecimento realizado na
fase extrajudicial, assim como o emprego de arma de fogo.
A testemunha Nathalia Cristina Balleroni, com quem o
celular foi apreendido, também afirmou que conhecia o acusado há algum tempo e que
pegou o telefone emprestado, mas sem saber que era produto de roubo.
Assim, diante do farto acervo probatório reunido, seja na
fase extrajudicial, seja em Juízo, não há que se falar em insuficiência probatória.
Diversamente do afirmado pela Defesa, a vítima e testemunha em Juízo confirmaram o
que já havia sido apurado na fase inquisitiva, não havendo que se falar em condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
7
baseada somente em elementos produzidos fora da esfera judicial.
A dosimetria penal, por sua vez, não comporta reparos. O
d. magistrado fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, ainda que presente a
menoridade relativa do acusado (nascido em 05/06/1993, cf. fls. 54) e a sua confissão
extrajudicial, não há reflexos nas penas, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase da dosimetria, a coexistência de duas
causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), todas
relevantes para o sucesso da empreitada criminosa, justifica, de fato o aumento no
patamar máximo de 3/8 (três oitavos - cf. redação em vigor à época).
As referidas causas de aumento de pena devem subsistir,
uma vez que a vítimas foi clara e segura ao descrever que foi intimidado por uma arma
de fogo.
E, como já assente na jurisprudência, prescinde de
apreensão da arma para caracterização da majorante referente ao emprego de arma de
fogo, quando outros elementos, como é o caso dos autos, comprovarem sua utilização.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta c. Câmara
Criminal:
E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste ao
representante ministerial quanto à necessidade de seu
reconhecimento, uma vez que devidamente comprovado,
na espécie, pelas palavras da ofendida, no sentido de que
o acusado e mais outro comparsa estavam munidos de
artefatos na ocasião do ocorrido, sendo desnecessária a
apreensão e submissão destes à perícia. (TJSP;
Apelação Criminal 0106742-74.2015.8.26.0050; Relator
(a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
27a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020;
Data de Registro: 17/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
8
E para que não se alegue óbice à Súmula 443 do STJ2,
convém explorar cada uma delas pelas circunstâncias do caso em concreto.
Veja-se que o concurso de agentes, facilitou e viabilizou a
prática delitiva, uma vez que a empreitada criminosa só logrou sucesso porque os
corréus combinaram esforços entre si, com divisão de tarefas previamente estabelecida.
Nesse sentido, a multiplicidade de agentes contribuiu para a execução da empreitada
criminosa, na medida que um dos roubadores abordou e a vítima e o outro permaneceu
na condução da motocicleta, utilizada para empreender fuga.
Além disso, a arma de fogo serviu para subjugar a vítima e
intimidá-la a entregar os seus bens rapidamente.
Dito isso, a fração de aumento eleita pelo magistrado, no
patamar de 3/8 (três oitavos), não destoa da razoabilidade, até porque parece
despropositado que os agentes se valham do maior número possível de causas de
aumento de pena, com o fim indiscutível de obter maior probabilidade de sucesso nas
empreitadas criminosas, causando, em virtude de cada causa de aumento de pena, maior
constrangimento às vítimas, mas nem por isso deverão ter suas penas agravadas na
mesma proporção.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, ante o
conformismo do Ministério Público, considerando a quantidade de pena corporal
impingida, nos termos do art. 33, §2o, alínea 'b', do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR
2 Súmula 443 STJ O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009481-28.2013.8.26.0132 -Voto no 1.982
9